Tribunal: TJDFT
Processo: 0708556-65.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. REVELIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DECISÃO QUE APLICOU OS EFEITOS DO ART. 344 DO CPC. ADEQUADA. PRELIMINAR REJEITADA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL CONSTRUÍDO ANTES DO CASAMENTO EM LOTE IRREGULAR. BENFEITORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. OBJETOS COMUNS DO EX-CASAL LEVADOS POR UM DOS CONSORTES. MEAÇÃO. CABIMENTO. BEM PARTICULAR DE UM DOS CÔNJUGES. EXCLUSÃO DA PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.
1. Constatado que a contagem do prazo para apresentação de contestação foi realizada de acordo com as normas processuais, não há que se falar em inadequação do pronunciamento judicial que decretou a revelia do requerido e, consequentemente, aplicou os efeitos previstos no art. 344 do CPC. Preliminar rejeitada.
2. No regime de comunhão parcial, os bens adquiridos a título oneroso, a partir do casamento até a separação de fato, integram o patrimônio comum do casal, salvo aqueles listados no art. 1.659 do Código Civil. A partilha deve observar a devida proporção, segundo as regras estabelecidas nos artigos 1.658 a 1.660 do diploma civilista.
3. No caso, o recorrente aduz ter realizado benfeitorias no imóvel em que residia com a ex-consorte durante a união conjugal, localizado em lote irregular, possivelmente situado em área pública, que já era ocupado pela recorrida e seus filhos antes do casamento. Além da impossibilidade de se constatar a propriedade ou a posse dos direitos aquisitivos do bem em favor de uma das partes, em razão da situação de irregularidade do terreno, não consta no processo qualquer documento que reforce ou comprove quais foram os materiais adquiridos ou as obras realizadas durante o enlace conjugal, a exemplo de notas fiscais ou orçamentos em lojas de artigos para construção civil. Nesse ponto, vale registrar que o recorrente, nas oportunidades em que se manifestou nos autos, não requereu a produção de prova técnica para avaliar precisamente as supostas melhorias realizadas no imóvel.
4. Por força do artigo 1.662 do CC, “no regime da comunhão parcial, presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença”. Na situação dos autos, as alegações da requerente/apelada no sentido de que, após a separação, diversos itens domésticos foram retirados pelo requerido/apelante do antigo lar do casal são corroboradas por meio das certidões de oficiais de justiça no âmbito do Juizado de Violência Doméstica, as quais atestam que restaram no imóvel apenas quatro objetos. Portanto, correta a sentença que fixou a partilha e o pagamento da meação pelos bens móveis que guarneciam a residência do casal e que foram levados pelo requerido, ora apelante.
5. Com base no art. 1.659, I e V, do CC, excluem-se da comunhão os bens de uso pessoal, os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão. Portanto, não merece reparo a sentença no ponto em que determinou a restituição de bicicleta pertencente exclusivamente à requerente/apelada, haja vista a inexistência de qualquer elemento capaz de infirmar a presunção de veracidade gerada pela revelia.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.